Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO, INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO, BEM COMO DO INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - "O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante. Consta previsão no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Conforme precedentes jurisprudenciais, necessário informar ao Juízo a data do óbito e a existência ou não do processo de inventário a fim de que seja analisada a regularidade do polo passivo da execução fiscal” (Acórdão 1260740, 07016732020208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2 – De se ver que desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
3 – Apelação conhecida e desprovida.